Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735779-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON CAETANO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo autor EVERTON CAETANO DE ARAÚJO contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas (Proc. 0708529-77.2023.8.07.0005) ajuizada contra PARANÁ BANCO S/A E OUTROS, que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia 1) limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos do autor; 2) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos; 3) determinar aos corréus que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa, conforme excertos relevante para conhecimento da controvérsia abaixo destacados: Defiro o pedido de gratuidade de Justiça ao autor, tendo em vista o contracheque acostado no ID 162735696, o qual comprova o estado de superendividamento em que se encontra a parte. Anote-se. Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181, de 1o de julho de 2021. (...) Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. (...) Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Em tutela antecipada de urgência, a parte autora pretende a suspensão dos descontos das dívidas objeto da demanda até a realização da audiência inaugural de conciliação ou fixação de plano compulsório, e a preservação de parte de sua remuneração, com o pagamento parcial aos demandados credores. (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. O autor não informou como pretende pagar seus credores, em atendimento à previsão expressa da lei acerca da necessidade de quitação do principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, no prazo máximo de cinco anos. Apenas pediu que fosse limitado o pagamento judicialmente ao percentual de 30% de seus rendimentos. Ora, os requisitos da lei devem ser observados até mesmo em eventual tutela antecipada, pois não houve previsão de exceção a permitir o pagamento por qualquer forma pretendida pelo devedor. Mas não é apenas isto! O autor pretende a suspensão de todos os descontos, deixando sem pagamento os credores, uma espécie de moratória geral, o que não encontra respaldo na lei dos superendividados. (...) Note-se, há dois lados no procedimento de repactuação, e embora a lei pretenda garantir ao consumidor o mínimo existencial, há também a garantia ao credor, visando a segurança jurídica, de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, no prazo máximo estipulado pela legislação. Isso porque a mens legis não é atribuir ao consumidor endividado condição análoga à de incapaz, o qual é livre para contratar e deve também assumir a responsabilidade por sua inconsequência ao obter crédito de instituições financeiras. O que, obviamente, não retira da instituição o dever de fornecer o crédito também de forma responsável (mas não gratuita, repise-se). É importante ainda ressaltar que, em relação a dívidas que não são constituídas de parcelas pré-fixadas, como é o caso do cartão de crédito, não é possível a repactuação de valores que são incluídos no curso do processo, por não constituírem prestações sucessivas, nos termos do art. 323 do CPC. Portanto, somente será considerada a dívida apontada na data da apresentação do plano de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (ID 50637568 - Pág. 96/97 – g.n.). Nas razões recursais (ID 50637564), o agravante narra ser patente seu estado de superendividamento, diante o alto comprometimento de seu salário com os descontos efetuados pelas instituições corrés. Por isso, é urgente a redução dos valores consignados na folha de pagamento do agravante, até o limite de 30% (trinta por cento). Argumenta que “a Medida Provisória no 2215-10, de 31/08/2001, trata da totalidade de descontos efetuados a qualquer título na folha do militar (facultativo ou obrigatório), porém, sem estabelecer regramento específico para os mútuos bancários consignados, ao contrário do que disciplina a Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre o sistema de autorizações de descontos sobre folha de pagamento dos empregados celetistas (art. 2o, § 2o, I), e o Decreto Federal no 6386/2008, que regulamenta o artigo 45 da Lei no 8.112/90”. Destaca o agravante que o percentual de 70% (setenta por cento) previsto na referida medida provisória engloba todos os descontos, a incluir os impostos, pensões alimentícias, contribuições previdenciárias, etc. Tal legislação deve ser interpretada em conjunto com o art. 21 da Lei 1.046/1950[1], ao limitar que os empréstimos consignados sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos ganhos do consumidor. Em relação a liminar pleiteada, o agravante sustenta que a probabilidade do direito está bem demonstrada nos argumentos alinhavados na razão do agravo e “o perigo de dano também está presente, pois o desconto de quase a integralidade do salário compromete de forma inequívoca a subsistência da parte autora e sua família, com concreta possibilidade de prejuízo ao resultado útil do processo, em caso de procedência”. Ao final, o agravante postula a ‘concessão da tutela recursal para o fim de compelir os agravados a limitar os descontos das prestações dos empréstimos na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido do agravante, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação e que os mesmos abstenham de inserir o seu nome nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária, nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC’. E, no mérito, a confirmação da liminar concedida, provendo-se o recurso. A parte é isenta de recolher preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[3]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Da leitura do sobredito dispositivo legal, depreende-se que o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência. Isto porque, após concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor/agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores/agravados. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. REDUÇÃO DO VALOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. (...). 3. Conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. No entanto, não é possível apurar tal questão antes da realização da audiência de conciliação, conforme instituído pela Lei de Superendividamento. 4. Não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720146, 07024300920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023 - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023 - g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE (...). PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. OBSERVADO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSENTES. DECRETO 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. (...) 5. A Lei de Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos. 6. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais excluem da repactuação as dívidas os empréstimos consignados, por guardarem regulamentação específica. Outrossim, necessário que se respeite os critérios estabelecidos pelo Decreto 11.150/2022, que regulamenta a Lei n. 14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação. (...) Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1710238, 07117520920218070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023 - g.n.). Além disso, verifica-se da decisão agravada que a pretensão de tutela provisória foi indeferida porque o autor/agravante não apresentou um plano de pagamento, limitando-se a apontar o comprometimento de seu salário com empréstimos voluntariamente contraídos, sob o fundamento de que a soma deles não poderia ultrapassar 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, havendo, inclusive, dúvida sobre sua capacidade de pagar os débitos caso deferida a limitação formulada e suspensos novos descontos, além do que não há informação do tempo que levaria para quitação das dívidas por ele avençadas. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 21. A soma das consignações não excederá de 30% (trinta por cento) do vencimento, remuneração, salário, provento, subsídio, pensão, montepio, meio-soldo, e gratificação adicional por tempo de serviço. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.